Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722596-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: COQUEIROS NEWS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de não fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Coqueiro News LTDA –, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pela sociedade empresária, suspendendo a cobrança das mensalidades, nos valores de R$ 3.564,35 (três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), vencida em 28/04/2025, e R$ 3.564,35 (três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), vencida em 28/05/2025, e demais multas ou penalidades geradas após o cancelamento, assim como se abstenha de anotar o nome da agravada, com base em tais débitos, em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite da soma das duas parcelas - R$ 7.128,70 (sete mil, cento e vinte e oito reais e setenta centavos). Essa resolução fora empreendida sob o prisma da falta de amparo legal para a exigência do aviso prévio ao consumidor, não podendo a agravada sofrer os efeitos da cláusula abusiva de cobranças indevidas, penalidades pecuniárias, multas e negativação de seu nome em razão da resolução do contrato havido entre as partes. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, indeferindo-se a tutela de urgência originariamente vindicada pela agravada, ou, subsidiariamente, a exclusão da multa ou sua limitação, além da fixação de prazo razoável para cumprimento da medida e a fixação de caução. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a agravada comunicara sua intenção de rescindir o contrato de plano de saúde que firmaram em 27/03/2025, tendo sido ela informada que o cancelamento apenas teria eficácia após o cumprimento de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, agendando o fim da vigência contratual para 28/05/2025, sendo exigido, nesse ínterim, o pagamento das mensalidades com vencimento em 28 de abril e 28 de maio de 2025, ambas no valor de R$3.564,35 (três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Verberara que, entre a data da solicitação de cancelamento e a data efetiva de sua formalização, o contrato de plano de saúde permanecera vigente e disponível para utilização pelos beneficiários vinculados, tratando-se de período contratual de transição, previsto e pactuado entre as partes. Pontuara que o inadimplemento dessas mensalidades compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do contrato e viola o princípio da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, havendo grave risco de dano irreversível diante da ameaça de consolidar-se entendimento equivocado sobre a inexistência de dívida exigível. Aduzira que a cobrança das mensalidades de março e abril de 2025 foram lícitas, de acordo com a cláusula de aviso prévio e em conformidade com as disposições do contrato entabulado entre as partes, pois a agravada solicitara o cancelamento do plano por meio do protocolo de solicitação de cancelamento do seguro saúde da empresa estipulante, em 27/03/2025. Nesse toar, salientara que o artigo 23 da atual RN no 557/2022 da ANS aponta que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial devem constar do contrato celebrado entre as partes, acrescentando que, com a anulação do parágrafo único do artigo 17 da RN 195/09 da ANS, não há exigência de prazo máximo ou mínimo, devendo, a cargo da operadora de saúde, constar no contrato celebrado entre as partes as condições da rescisão contratual, o que fora cumprido pela operadora. Impugnara, alfim, a multa diária fixada na decisão, por ser exorbitante e desarrazoada, e assinalara não ter sido concedido prazo razoável para o cumprimento da liminar, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade, postulando, subsidiariamente, a reforma da decisão liminar para que seja concedido prazo não inferior a 15 (quinze) dias úteis. Por fim, defendera a fixação de caução, haja vista a possibilidade de improcedência da demanda, e o risco de prejuízo que incide em desfavor da agravante. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de não fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Coqueiro News LTDA –, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pela sociedade empresária, suspendendo a cobrança das mensalidades, nos valores de R$ 3.564,35 (três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), vencida em 28/04/2025, e R$ 3.564,35 (três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), vencida em 28/05/2025, e demais multas ou penalidades geradas após o cancelamento, assim como se abstenha de anotar o nome da agravada, com base em tais débitos, em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite da soma das duas parcelas - R$ 7.128,70 (sete mil, cento e vinte e oito reais e setenta centavos). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, indeferindo-se a tutela de urgência originariamente vindicada pela agravada, ou, subsidiariamente, a exclusão da multa ou sua limitação, além da fixação de prazo razoável para cumprimento da medida e a fixação de caução. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem a suspensão das cobranças pertinentes a mensalidades derivadas do plano de saúde contratado entre as partes, defronte a pretensão de cancelamento deduzida unilateralmente pela contratante, perquirindo-se a legitimidade e eficácia da postulação administrativa que apresentara com esse escopo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido antecipatório deduzido. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre as litigantes, consubstanciado no contrato de prestação de serviços de plano de saúde que aparelha a pretensão originariamente deduzida pela contratante, é passível de ser qualificado como relação de consumo. Não obstante figure como contratante a pessoa jurídica agravada, o seguro saúde coletivo contratado destinara-se a acobertar seus empregados, colaboradores e dependentes[1], até porque, desnecessário qualquer digressão, o objeto da prestação tem como destinatários pessoas naturais, jamais pessoas jurídicas. Como consabido, o contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra as nuanças de que, conquanto nele figure como contratante pessoa jurídica na condição de estipulante, mormente porque, como ficção jurídica, obviamente é impassível de figurar como destinatária dos serviços convencionados, as coberturas contratadas estão destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas. Assim é que, figurando os destinatários da prestação como contratantes mediatos, inclusive porque participam pessoalmente do custeio das coberturas, os beneficiários e destinatários finais das coberturas oferecidas se qualificam como consumidores, conferindo natureza de relação de consumo ao vínculo. Dito de outra forma, ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor em razão do fato de que as coberturas contratadas são destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, que, figurando como beneficiárias e contratantes mediatas, inclusive porque participam pessoalmente do custeio das coberturas, assumem a posição de destinatárias finais das coberturas oferecidas, notadamente na hipótese em que o número de beneficiários é inferior a 30 (trinta), circunstância hábil a denunciar a hipossuficiência da contratante, nos moldes do entendimento jurisprudencial pátrio. Estando postado do outro lado, a operadora ou seguradora, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. É o que se depreende dos entendimentos abaixo sumariados por este egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO. QUATRO BENEFICIÁRIOS. APLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA PENAL ("PRÊMIO COMPLEMENTAR") EXCESSIVA. REDUÇÃO PROPORCIONAL LEVADA A EFEITO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. "3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar." (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) 2. Contrato coletivo de seguro saúde celebrado em 1/3/2018, entre duas pessoas jurídicas - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (embargada) e J&amp;P MARMORARIA E GRANITOS LTDA (embargante) - pp. 82 a 84 dos autos em PDF, multa contratual denominada "prêmio complementar" prevista na cláusula 30.4.2.1 das "Condições Gerais". 2.1. Como bem ponderado em sentença, o contrato se iniciou em 1/3/2018 e as prestações vencidas e não pagas referem-se a 7/12/2018 e 7/1/2019, vigente o contrato até 6/2/1019 (p. 46 dos autos em PDF, demonstrativo de faturamento de pp. 172/173 e ID 19695496, p. 11); rescisão que se deu faltando menos de um mês do cumprimento do prazo de 12 (doze) meses, desproporcional o quantum definido em contrato. 2.2. Assim, nenhum reparo à redução equitativa da cláusula penal ("prêmio complementar") para 1/12 (um doze avos) do valor cobrado, dado o fato de o encerramento do contrato ter se dado menos de um mês antes do prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1353629, 07004398820208070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. DENÚNCIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À BENEFICIÁRIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. VULNERAÇÃO. OPERADORA E ADMINISTRADORA. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES CONTRATUAIS ANEXOS. OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE OUTRO PLANO. DIREITO DA BENEFICIÁRIA. ASSEGURAMENTO. PRORROGAÇÃO TEMPORAL DO CONTRATO. IMPOSIÇÃO. SEGURADA ACOMETIDA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. RESILIÇÃO MANIFESTADA PELA OPERADORA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA E DENÚNCIA PRÉVIA. REGULARIDADE. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CONSU. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRODUTO NO PORTFÓLIO DA PRESTADORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIO. DESTINATÁRIO FINAL DAS COBERTURAS. PERSEGUIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra as nuanças de que, conquanto nele figure como contratante pessoa jurídica na condição de estipulante, mormente porque, como ficção jurídica, obviamente é impassível de figurar como destinatária dos serviços convencionados, as coberturas contratadas estão destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o consumidor como contratante mediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como beneficiário e destinatário final das coberturas oferecidas, está revestido de legitimação para formular pretensão destinada a resguardar a cobertura da qual necessita. 2. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando a beneficiária como contratante imediata, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatária final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 3. O artigo 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU assegura que, em caso de rescisão contratual do plano de saúde de natureza coletiva, os beneficiários têm direito à migração para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar mantido pela mesma operadora, subsistindo até mesmo a possibilidade de migração de parte, ou de todo o grupo coletivo para outra operadora de saúde, assegurando-lhes, outrossim, o direito de serem informados previamente sobre a supressão do benefício em razão da rescisão/cancelamento do plano de forma a serem viabilizadas as medidas necessárias ao resguardo da cobertura securitária, devendo essa regulação ser interpretada em conformidade com sua destinação e com os princípios informativos que permeiam as relações de consumo. 4. Conquanto se trate de contrato coletivo de plano de assistência à saúde, sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, II - e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, arts. 1o e 2o). (...).” (Acórdão 1068453, 20150110757590APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 467-473) Realizado esse registro, ressoa que, conforme pontuado, o provimento guerreado, suspendendo a exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais vincendas a partir da comunicação da denúncia da avença, findara por cominar à agravante a obrigação negativa de abster-se de efetuar a cobrança das prestações posteriores a essa data. Nesse sentido, a seguradora pleiteara a suspensão do provimento arrostado, reconhecendo-se a legitimidade das cobranças realizadas no período de 60 (sessenta) dias em que o plano de saúde permanece ativo, posteriormente ao pedido de cancelamento, em razão do disposto no contrato firmado entre as partes. Reprisado o postulado, afere-se que a agravada solicitara o cancelamento do contrato de assistência à saúde que havia celebrado com a agravante na data de 27/03/2025[2]. Nessa perspectiva, a operadora respondera à solicitação afirmando que, de acordo com as regras contratuais, o fim da vigência se daria em 28/05/2025, devendo ela realizar o pagamento de duas mensalidades do plano referentes a abril (R$ 3.564,35) e maio (R$ 3.564,35). Vejamos as cláusulas contratuais entabuladas referentes ao cancelamento do plano[3]: (...) 31.1 Cancelamento do Contrato por iniciativa da Seguradora e/ou Estipulante 31.1.1 O cancelamento imotivado do Contrato por iniciativa da Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios pagos, somente poderá ocorrer após os 12 (doze) meses de contrato e mediante comunicação por escrito por qualquer das partes, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios deverá ocorrer neste período. (...)” Alinhavados esses fatos, deve-se ressaltar o que determina o artigo 11 da Resolução Normativa no 412 da Agência Nacional de Saúde - ANS, adiante transcrito: "Art. 11. O beneficiário titular poderá solicitar a sua exclusão ou de beneficiário dependente de contrato coletivo por adesão: I - à pessoa jurídica contratante do plano privado de assistência à saúde; ou II - à administradora de benefícios, quando figurar no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratante e a operadora; ou III - à operadora de planos privados de assistência à saúde. §1o. As solicitações de exclusão recebidas pela pessoa jurídica contratante e pela administradora de benefícios, mencionadas, respectivamente, nos incisos I e II deste artigo, serão encaminhadas à operadora, para adoção das providências cabíveis. §2o. As solicitações de exclusão formuladas perante a pessoa jurídica contratante, mencionada no inciso I deste artigo, tem efeito imediato a partir da data de sua ciência pela operadora." Consoante o nele disposto, o dispositivo colacionado fixa que a solicitação de cancelamento de plano de saúde tem efeito imediato, desde que cientificada a administradora ou operadora do plano, não prosperando a alegação da agravante de que era necessário o prazo de sessenta dias para seu processamento. Cabe salientar que a Resolução Normativa no 455/2020 da ANS revogara o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/09, o qual dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias[4]. Essa revogação ocorrera em cumprimento ao que determinara a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que transitara no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2a Região. Consoante se afere do acórdão proferido no âmbito de referida ação civil pública, negara provimento à apelação e remessa necessária aviados em face da sentença que declarara nulo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195, de 14 de julho de 2009, da ANS, autorizando que o consumidor rescinda o contrato de plano de saúde que havia concertado sem que lhe seja imposta multa em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 2 meses de pagamento antecipado de mensalidades. Consta da ementa do aludido acórdão que “A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art. 6o, do CDC”. Afere-se, assim, que a anulação do parágrafo único do art. 17 da RN no 195/09 da ANS ocorrera para permitir que, quando solicitada pelo usuário do plano de saúde, a resilição do contrato de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial deve ser imediata, não sendo cabível o aviso prévio de 60 (sessenta) dias, tampouco a aplicação de multa ou exigência de qualquer pagamento pelo encerramento do contrato antes do período de 12 (doze) meses de fidelização. Assim, considerando que a Resolução Normativa no 455/2020 revogara o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/09, tornando a exigência de aviso prévio e pagamento de prêmio em razão de cancelamento anterior ao período de fidelidade estipulado, resta efetivamente sem lastro os dispositivos contratuais que dispunham de forma diversa. Os débitos gerados após a denúncia, a seu turno, restam desguarnecidos de gênese legítima. Os argumentos alinhados encontram guarida na jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESILIÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO/CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS N. 195/2009. ABUSIVIDADE. INVALIDADE DA CLÁUSULA. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO IMEDIATA DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. A Resolução Normativa – RN n. 455, de 30/03/2020, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS anulou o artigo 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/2009, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 3. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, que concluiu pela abusividade do referido dispositivo regulamentar, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Embora o referido julgado tenha analisado unicamente a abusividade de cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial por rescisão antecipada, é possível concluir que a intenção acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. O mesmo raciocínio, portanto, deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a extinção do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor. 5. Em que pese o contrato ter sido firmado anteriormente à anulação do artigo 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/2009, que ocorreu em 30/03/2020, o fato que ensejou a pretensão da autora/apelante – cobrança de mensalidades – foi posterior. 6. O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que “coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 7. Devem ser reputadas nulas de pleno direito as cláusulas de fidelidade ou aviso prévio, quando a resilição é solicitada pelo usuário do plano de saúde, haja vista que tais avenças colocam o consumidor em desvantagem exagerada e ofendem a boa-fé objetiva, seja por obrigar o consumidor a permanecer-se vinculado, seja por meio da cobrança de mensalidades referentes ao período pós-cancelamento. 8. No caso, deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a extinção do contrato, o que torna possível sua resilição imediata e, por conseguinte, inexigíveis as cobranças das mensalidades referentes ao período posterior à solicitação de cancelamento pela autora/apelante (consumidora). 9. Recurso conhecido e provido”. (TJDFT, Acórdão No 1409600, APELAÇÃO CÍVEL 0711991-25.2021.8.07.0001, 6a Turma Cível, Relator Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 16/03/2022; Publicado no DJE : 04/04/2022) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO PELO BENEFICIÁRIO. MULTA CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS - RN No 455. COBRANÇA INDEVIDA. 1. A Resolução Normativa no 455/20 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, que previa a necessidade de fidelidade de doze (12) meses para rompimento de contrato de plano de saúde, em razão da decisão judicial proferida na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101. Assim, são inválidas as disposições contratuais embasadas na Resolução Normativa 195, da ANS, que autorizam a aplicação de multa aos consumidores que desistem de contrato de plano de saúde, sem a observância do período de fidelidade. 2. Evidenciada a invalidade da cobrança de multa, após a vigência da Resolução no 455/2020 da ANS, a manutenção da sentença que reconheceu o excesso de execução é medida que se impõe. 3. Apelo não provido.” (TJDFT, Acórdão No 1417374, APELAÇÃO CÍVEL 0718400-17.2021.8.07.0001, 4a Turma Cível, Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 20/04/2022; Publicado no PJe: 03/05/2022) Destarte, denunciado o contrato e postulada sua resolução no dia 27/03/2025, restando a agravante devidamente cientificada, o que emergira incontroverso dos elementos colacionados, não subsistia lastro para que cobrasse a mensalidade pertinente aos meses posteriores à solicitação de cancelamento lastreada em disposição contratual dissonante da regulação normativa. A cobrança das mensalidades subsequentes ao pedido de rescisão encerra, portanto, ato ilícito, pois traduz cobrança de débito carente de gênese legítima. As previsões contratuais invocadas, ademais, soam írritas, pois desconformes com a regulação vigente, soando abusivas e iníquas. Inviável, portanto, a cobrança construída pela agravante com base em cláusulas desguarnecidas de sustentação. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravada e o risco de lesão grave e de difícil reparação no pertinente aos efeitos da mora, caso sejam levadas a efeito as medidas decorrentes do inadimplemento contratual, mormente quanto à inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes. Notadamente, o cumprimento destas medidas enseja irrefutável risco de lesão gravíssima à agravada, que será coagida a permanecer no contrato quando já manifestado seu inconformismo. Demais dessa apreensão, ressoa que, ao invés do sugerido pela agravante, a tutela provisória concedida não irradia efeito irreversível ou de difícil reparação, porquanto, em suma, suspendera a exigibilidade das parcelas reputadas devidas, revestindo-se, pois, de natureza cautelar, denotando que, acaso rejeitado o pedido, as prestações poderão ser percebidas ou perseguidas. Essa apreensão ressoa ainda mais evidente em razão do fato de que a própria agravante reputara como resolvido o contrato, dissentindo apenas quanto à data em que as prestações são devidas. Por fim, no que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, verifica-se que, igualmente, carece de lastro a irresignação da agravante. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite da soma das duas parcelas - R$ 7.128,70 (sete mil, cento e vinte e oito reais e setenta centavos), em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em função da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à suspensão da sua prestação. Além disso, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se de conformidade com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de abstenção de cobrança e de inclusão da parte autora em cadastro de inadimplentes, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite da soma das duas parcelas - R$ 7.128,70 (sete mil, cento e vinte e oito reais e setenta centavos), a fixação de multa pecuniária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Com efeito, deve ser registrado que o prazo de 5 (cinco) dias assegurado à agravante pelo Juízo para o cumprimento da tutela de urgência afigura-se cabível e não violara qualquer disposição legal. Pelo contrário, de conformidade com o disposto no artigo 218, §3o do Código de Processo Civil, “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.” Ora, na hipótese, cingira-se o Juízo a intimar a agravante para assegurar a abstenção da cobrança e de inclusão em cadastro de inadimplentes e, considerando que para a prática desse ato não há preceito legal fixando o prazo respectivo, cabível o quinquídio estabelecido. Há que ser salientado que a agravante não coligira aos autos informação de que experimentara prejuízo. Por fim, no que concerne à fixação de caução, deve ser registrado que, a depender do caso, para a concessão da tutela de urgência poderá o Juízo exigir caução idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir experimentar, acaso não confirmada a medida ao final, funcionando como contracautela, como se infere do dispositivo abaixo transcrito: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.” – grifos nossos. Sobre o tema, oportuna a lição de Nelson Nery Junior[5], confira-se: “A fim de garantir a efetiva indenização dos prejuízos que eventualmente o requerido venha a sofrer, se entender que existe risco de que sobrevenham, o juiz pode determinar a prestação de caução como condição para a concessão da tutela de urgência. Especificamente no caso da tutela antecipada, nos moldes em que se encontra agora, este ponto consiste em diferença substancial em relação ao CPC/1973: a execução da tutela antecipatória, nos moldes em que era disciplinada no CPC/1973, deveria ser imediata, sem prestação de caução; em caso de inversão no resultado da demanda, o requerente da medida deveria arcar com perdas e danos em favor da parte adversa. A medida cautelar, em razão de seu caráter transitório, já aceitava e justificava plenamente a possibilidade da caução, o que foi incorporado na disciplina geral da tutela de urgência.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[6] que assim pontuara: “Como a concessão da tutela fundada em cognição sumária sempre implica assunção de riscos, a fim de salvaguardar o núcleo essencial do direito à segurança jurídica do demandado o legislador possibilitou ao juiz a exigência de caução para prestação da tutela provisória. Trata-se de exigência que deve obedecer às particularidades do caso (‘conforme o caso’, refere o art. 300, § 1.o, CPC). Assim, se o direito é desde logo muito provável, não deve o juiz exigir caução.” Consignadas essas observações, na hipótese, ao menos nesta análise perfunctória, afigura-se dispensável a prestação de caução por parte da agravada. Consoante o inferido da petição inicial, almeja a agravada que, em sede de tutela provisória, seja cominada à agravante a obrigação de abstenção da cobrança e de inclusão em cadastro de inadimplentes. Sustentara a agravante, por outro lado, que, com a possibilidade de improcedência da demanda, há risco de prejuízo irreparável. Defronte a essas alegações, o Juízo primevo acolhera o pedido formulado, sem a fixação de caução, ao fundamento de que a parte autora pode sofrer os efeitos nocivos de cláusula abusiva, entre eles cobranças indevidas, penalidades pecuniárias, multas e negativação do nome. Pontuara, ademais, que a medida é reversível, já que em caso de improcedência poderá a ré exigir o pagamento das mensalidades à parte autora. Com efeito, nos termos do explicitado no art. 300, §1o, do estatuto processual, a exigência de caução fidejussória encerra faculdade assegurada ao Juiz segundo às circunstâncias concretas do caso. Na hipótese, não se infere sua necessidade, mormente quando evidenciada, nos termos da legislação de regência, a reversibilidade da medida, restando, ademais, patente a plausibilidade do direito invocado. Outrossim, a par da possibilidade de a agravante cobrar da parte autora as mensalidades supervenientes, acaso reconhecidas como devidas, as quantias obstadas não fogem ao escopo e à previsibilidade em relação a sua atividade fim. Considerando que a medida de urgência fora restrita à cominação de abstenção de cobrança de duas mensalidades e de negativação do nome da contratante, mas sem grande repercussão ou envergadura econômica que escapam ao que usualmente lhe é previsível, inviável que seja imposta à agravada obrigação de prestar caução como condição para realização da cominação. Essa apreensão soa ainda mais latente defronte a plausibilidade do direito invocado, porquanto encontra respaldo legal e no uniforme entendimento pretoriano construído sobre a matéria. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que, até o desate do inconformismo, seja mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 235436313 (fls. 48), autos principais. [2] - ID 235436314 – pág. 2 (fl. 53), ação principal. [3] - ID Num. 238595865, p. 60 (fl. 174), ação principal. [4] - Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2020/res0455_31_03_2020.html ; acesso em 08/08/2023. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.57, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.57 https://proview.thomsonreuters.com.